Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601838-07.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0601838-07.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 17/08/2022
Processo referência: 06006516120226160000
Assuntos: Cargo - Deputado Estadual, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC CARGO: DEPUTADO
ESTADUAL.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AGIR (Diretório Estadual) (REQUERENTE)
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PARANA DO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43074794
31/08/2022
16:13
Acórdão
Acórdão

Num. 43074794 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 31/08/2022 16:13:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083116132076500000042045462
Número do documento: 22083116132076500000042045462
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:03:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.080

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601838-07.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
TRABALHISTA CRISTAO - PTC
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: AGIR (Diretório Estadual)
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO
DE
REGULARIDADE
DE
ATOS
PARTIDÁRIOS
-
DRAP.
CARGO
DE
DEPUTADO
ESTADUAL.
ATENDIDA
COTA DE GÊNERO. DRAP DEFERIDO.
1. Pedido de registro do Demonstrativo de
Atos Partidários – DRAP para participar no
pleito proporcional nas eleições de 2022 com o
cargo de Deputado Estadual.
2. Cumprimento do disposto no art. 10, § 3º,
da Lei 9.504/97, que determina que cada
partido ou coligação deve preencher, nas
eleições proporcionais, o mínimo de 30% e o
máximo de 70% de candidaturas para cada
gênero.
3. DRAP Deferido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura do Demonstrativo de
Atos Partidários - DRAP do Partido AGIR para participar no pleito proporcional nas Eleições de

Num. 43074794 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 31/08/2022 16:13:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083116132076500000042045462
Número do documento: 22083116132076500000042045462
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:03:33
2022, com cargo de Deputado Estadual, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/08/2022
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP
oferecido pelo PARTIDO AGIR (nova nomenclatura do Partido Trabalhista Cristão- PTC, deferida
nos autos de registro de partido político nº 51-91.1989.6.00.0000, decisão publicada pelo TSE no
DJE nº 73, de 26 de abril de 2022), referente ao cargo de Deputado Estadual.
A Secretaria Judiciária junta o Relatório do Sistema de Registro de Candidatura referente aos
percentuais de gênero extraído em 25/08/2022, bem como certifica que foram cumpridas as
determinações legais.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo deferimento do DRAP.
É o relatório.

VOTO
Trata-se de processo de registro de candidatura (DRAP), no qual o PARTIDO AGIR (nova
nomenclatura do Partido Trabalhista Cristão- PTC, deferida nos autos de registro de
partido político nº 51-91.1989.6.00.0000, decisão publicada pelo TSE no DJE nº 73, de 26
de abril de 2022) pleiteia a sua habilitação para participar das eleições de 2022 para o cargo de
Deputado Estadual.
Como relatado, houve o cumprimento do disposto no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97, que determina
que cada partido ou coligação deve preencher, nas eleições proporcionais, o mínimo de 30% e o
máximo de 70% de candidaturas para cada gênero.
O art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as assembleias legislativas e as câmaras
municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de
lugares a preencher, salvo:
(...)

Num. 43074794 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 31/08/2022 16:13:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083116132076500000042045462
Número do documento: 22083116132076500000042045462
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:03:33
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Na hipótese observou-se que foram indicadas 12 candidaturas do sexo feminino, o que equivale a
30% do total de 40 candidaturas para o cargo de Deputado Estadual, restando atendida a cota de
gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei das Eleições.
Da mesma forma, segundo informação prestada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal foram
cumpridas as demais determinações legais.

DISPOSITIVO
Por essas razões, DEFIRO o pedido de registro de candidatura do Demonstrativo de Atos
Partidários – DRAP do PARTIDO AGIR para participar no pleito proporcional nas eleições de
2022 com o cargo de Deputado Estadual.
Nos termos do art. 47 da Resolução TSE 23.609, certifique-se o resultado deste julgamento nos
autos de Requerimento de Registro de Candidatura vinculados ao presente DRAP.

JOSÉ RODRIGO SADE - RELATOR

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601838-07.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO
PARANA DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC, - Advogado do REQUERENTE: ANA
CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - REQUERENTE:
AGIR (DIRETÓRIO ESTADUAL).
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura do Demonstrativo de Atos
Partidários - DRAP do Partido AGIR para participar no pleito proporcional nas Eleições de 2022, com cargo
de Deputado Estadual, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica
Dorotéa Bora.

Num. 43074794 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 31/08/2022 16:13:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083116132076500000042045462
Número do documento: 22083116132076500000042045462
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 13:03:33
SESSÃO DE 30.08.2022.